Tribunal: TJDFT
Processo: 0741317-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO (ART. 969 DO CPC). APLICAÇÃO DOS ARTS. 493 E 933 DO CPC. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo agravado e determina o prosseguimento da execução referente ao título formado na Ação Coletiva 0705877-53.2020.8.07.0018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discussão sobre a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença diante da decisão proferida em ação rescisória que suspende o acórdão rescindendo.
3. Análise da incidência dos arts. 969, 493 e 933 do CPC sobre fatos supervenientes capazes de alterar a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A suspensão do título na ação rescisória, proposta para desconstituir o título executivo judicial, impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença (art. 969 do Código de Processo Civil - CPC).
5. Em que pese a concessão de efeito suspensivo ter ocorrido após a propositura do recurso, o fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, que possa influenciar no julgamento do mérito, deve ser considerado de ofício ou a requerimento da parte, para ajustar a tutela jurisdicional à realidade atual do processo (art. 493, aplicável em grau de recurso por força do art. 933, ambos do Código de Processo Civil).
6.A decisão rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público deve ser cassada, para que o processo permaneça suspenso, conforme determinado na ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão que determina o prosseguimento da execução e para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, em razão da suspensão do título judicial na ação rescisória.
Dispositivos relevantes citados: arts. 169, §1o, da CF; arts. 300, 487, 493, 933 e 969 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 864 do STF; Tema 905 do STJ.